Tribunal: TJDFT
Processo: 0753813-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AVISO DE RECEBIMENTO DA CITAÇÃO ASSINADO POR TERCEIRO. PENHORA. INTIMAÇÃO PESSOAL. IMPRESCINDIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA LEGISLAÇÃO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte exequente visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido de reconhecimento da presunção de intimação da penhora com base no artigo 841, §4o do Código de Processo Civil.
2. Fatos relevantes. (i) o aviso de recebimento da citação do ajuizamento da execução fiscal teria sido assinado por terceiro; (ii) a parte agravante sustenta a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil para considerar válida a intimação; (iii) expressa determinação legal para que aintimaçãodapenhoraseja feita pessoalmente ao executado quando a citação postal não contiver a sua assinatura ou a de seu representante legal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se, na execução fiscal, a intimação da penhora pode ser presumida ou se deve prevalecer a exigência de intimação pessoal prevista na Lei n.o 6.830/80.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A execução fiscal possui rito especial regulado pela Lei n.o 6.830/80, que estabelece a intimação da penhora como ato processual essencial para inaugurar o prazo de oposição de embargos à execução (art. 16, inc. III).
5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, em execução fiscal, a intimação da penhora deve ser pessoal, ainda que exista advogado constituído (precedentes).
6. A presunção de intimação prevista nos artigos 274, parágrafo único, e 841, § 4o, do Código de Processo Civil não se aplica quando existe regra expressa na lei especial, que impõe a intimação pessoal como requisito para a validade do ato, quando a citação postal não contiver a assinatura do executado ou a de seu representante legal (Lei n.o 6.830/80, art. 12, § 3o).
7. A exigência de intimação pessoal garante efetividade ao direito de defesa do executado e evita restrição indevida ao devido processo legal.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento desprovido.
___________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 274; Lei no 6.830/1980, arts. 12 e 16.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2188529, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 25.10.2024; TJDFT, acórdão 2043483, Rel. Desa. Leonor Aguena, Quinta Turma Cível, DJe: 1o.10.2025.